Tribunal: STF
Processo: ARE 1307524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):
    “Embargos à execução. Execução de título executivo judicial. Aplicação da Lei nº 11.960/2009 quanto aos índices de correção monetária. Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação dos efeitos da decisão. Admissibilidade. Recurso provido, ressalvado o entendimento do relator sorteado, que daria provimento em menor extensão.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 6, e 13):
    “No caso em tela, temos que o índice de correção monetária é utilizado mês a mês. Assim, tendo as normas constitucionais incidência imediata, nada mais correto do que a incidência imediata do índice TR, que se dará a partir do mês seguinte à entrada em vigor da EC 62/09. 
    (…)
    Portanto, aplicando-se a teoria da retroatividade mínima, amplamente aceita, tem-se que a correção monetária a incidir sobre os processos em curso, deve ser aquela prevista no art. 100, § 12, da Constituição Federal, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 10/12/2009.
    (...)
    “(...) é de se constatar que a determinação que limita até 25/03/2015 a aplicação dos índices da caderneta de poupança no que tange aos juros de mora foi imposta apenas aos créditos de natureza tributária. 
    Forçoso reconhecer, então, que a disposição do artigo 100, § 12 , CF/88, PERMANECE EM VIGOR NO QUE SE REFERE À REMUNERAÇÃO DA MORA para os créditos de natureza NÃO tributária, mesmo após 25/03/2015. 
    Assim, os índices da caderneta de poupança devem continuar ser aplicados no que tange aos juros para os créditos de natureza NÃO tributária.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu recurso por aplicação do óbice da Súmula 279 do STF e, quanto à alínea b do art. 102, III, poque “não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (eDOC 19). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Do voto condutor do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário, colho o seguinte trecho (eDOC 7):
    “Trata-se de embargos opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo à execução que lhe move Ferci Comunicações Comércio e Indústria S/A, objetivando a aplicação dos índices de juros de mora correção monetária previstos na Lei nº 11.960/2009, com desdobramentos da MP 567/2012. 
    (…)
    ”Nessa medida, não é possível afastar critérios fixados em v. acórdão transitado em julgado, nem mesmo sob o argumento de relativização de coisa julgada inconstitucional, que é uma situação jurídica excepcionalíssima que decorre de uma decisão passada em julgado, porém fundamentada (i) em lei declarada inconstitucional ou (ii) em interpretação tida como incompatível com a Constituição.”
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido – que determinou a aplicação da Lei 11.960 até 25.03.2015 – verifico que, para a referida adequação ao Tema 810 do STF, seria necessário provimento in pejus. 
    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Confira-se o seguinte precedente: 
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 238671, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 15.2.2002) 
    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis:
    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário.
    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido.
    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente